Tribunal: STF
Processo: RE 1327940
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE EX-FERROVIÁRIOS DA ANTIGA FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “APELAÇÃO. FEPASA. Complementação de pensão e aposentadoria Pretensão do pagamento de diferenças, aplicando-se os reajustes de 84,93%, correspondente ao IPC do mês março/1990, e de 44,80%, correspondente do IPC do mês de abril/1990 Mérito - Lei nº 7.788/89, que foi revogada, em 16/03/1990, pela MP nº 154/90, a qual convertida na Lei nº 8.030/90, o que afasta o direito aos reajustes referentes aos meses de abril e maio de 1990. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 6, e-doc. 23).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 25, e-doc. 23).
    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. XV do art. 37, o § 3º do art. 39 e o § 8º do art. 40 da Constituição da República e o art. 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003.
    Argumentam que “deve ser observada a Estrutura de Cargos e Salários implementada pela FEPASA, partindo do piso salarial que corresponde 2,5 salários mínimos, já que a partir desse valor mínimo os cargos e salários foram dispostos de forma que entre as diversas classes fosse mantida permanentemente uma diferença média de 13% (treze por cento)” (fl. 7, e-doc. 24). 
    Asseveram que “não há que se falar em inconstitucionalidade no uso do salário mínimo para base de cálculo das complementações de aposentadoria/pensão, por inteligência do art. 7º, IV, in fine, da CR, razão pela qual de rigor que seja respeitado o direito adquirido dos apelantes” (fl. 8, e-doc. 24).
    Ponderam que “a extensão, aos inativos, dos mesmos reajustes e vantagens concedidos aos servidores ativos e suas pensionistas, nada mais é do que emanação decursiva do princípio da irredutibilidade consagrado nos arts. 37, inc. XV, e 39, § 3º, da Constituição Federal, e da garantia constitucional dos aposentados e suas pensionistas de revisão de seus proventos com relação aos servidores da ativa, disciplinada no § 8º do artigo 40 (cfr. EC n. 20/98) do mesmo diploma legal, de sorte que se objetiva aqui, em última análise, impedir que Fazenda do Estado promova, isto sim, verdadeira redução e até mesmo congelamento do valor do benefício de complementação de aposentadoria aos autores” (fl. 13, e-doc. 24).
    Pedem o “provimento, afastando a prescrição do próprio fundo de direito e, como consequência, JULGANDO PROCEDENTE A AÇÃO o que implicará na condenação da recorrida no pagamento não somente da aplicação do piso salarial que corresponde 2,5 salários mínimos, mas também na obrigatoriedade de observar a Estrutura de Cargos e Salários implementada pela FEPASA e respeitar permanentemente uma diferença média de 13% (treze por cento) entre os cargos e salários, ou ainda, na forma regimental, levá-lo à mesa para julgamento pela Egrégia Turma Julgadora, hipótese em que, desde já, se requerem e aguardam, igualmente, seja provido o apelo extremo” (fl. 15, e-doc. 24).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.
    4. A alegação de contrariedade ao inc. XV do art. 37, ao § 3º do art. 39 e ao § 8º do art. 40 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. 1. A matéria constitucional contida nos dispositivos apontados como violados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios com o fim de sanar eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas ns. 282 e 356 da Corte. 2. Se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. 3. Não se admite a tese do chamado prequestionamento implícito. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.071.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição dos embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.106.153-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018) 
    5. Quanto à alegada afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e do ato jurídico perfeito quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (Tema 660):
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:
    “O texto do Acordo Coletivo estabeleceu a eficácia limitada do direito aos reajustes à vigência da Lei nº 7.788/89. Ocorre que, em 15.03.1990, foi editada a Medida Provisória nº 154, posteriormente convertida na Lei Federal nº 8.030/90 (que instituiu nova sistemática para o reajuste de preços e salários em geral), a qual, em seu artigo 10, revogou os artigos 1º a 7º da Lei nº 7.788/89.
    A Medida Provisória nº 154 entrou em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos, portanto, a partir de 15.03.1990, de modo que o autor desde então não mais possui direito ao reajuste referente aos meses de abril e maio de 1990, por ausência de amparo legal, de tal sorte que não há que se falar em direito adquirido.
    Por outro lado, a revogação da Lei Federal nº 8.030/90, pela Lei nº 8.178/91, não faz com que voltem os efeitos da Lei nº 7.788/89, porquanto a repristinação não é aceita, como regra, no ordenamento jurídico pátrio.
    Assim, não há que se falar em extensão dos reajustes postulados, em razão, também, da ausência de comprovação nos autos de que os trabalhadores que se encontravam em atividade na extinta FEPASA tiveram seus salários reajustados, não sendo admissível presunção com relação aos pagamentos aos ativos para extensão aos inativos e pensionistas” (fl. 7, e-doc. 23). 
    Rever a questão referente ao plano de cargos e salários exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e do acordo coletivo de trabalho, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem nas Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 
    A apreciação do pleito recursal exigiria ainda a análise da legislação aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. FEPASA. Complementação de aposentadoria. Fatos e provas. Legislação local. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação local e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.248.930-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PISO SALARIAL. FEPASA. INDEXAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO. 1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo seria necessária a análise da legislação infraconstitucional, Lei Estadual 9.343/96, bem como demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de cláusulas de acordo coletivo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.078.369-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.9.2018).
    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. REVISÃO. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS PISOS SALARIAIS DO QUADRO DE EMPREGADOS DA EXTINTA FEPASA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DAS CLÁUSULAS DO ACORDO COLETIVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 454 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.003.193- AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.6.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FEPASA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 958.605-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.6.2016).
    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora